Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0701802-25.2020.8.07.0000 Agravante : ELIANE CAMPOS SOUZA FERREIRA DA VITORIA Agravado : DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E C I S Ã O ELIANE CAMPOS SOUZA FERREIRA DA VITORIA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão (id 13911024 - Pág. 23/24), proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, na demanda autuada sob o no 0763257-74.2019.8.07.0016 em desfavor do DISTRITO FEDERAL, negou pedido liminar para que o agravado fornecesse o medicamento GUSELCUMABE (TREMFYA) 100 mg, por tempo indeterminado. Em suas razões recursais (id 13911023), a agravante argumenta que o fármaco se encontra nos cadastros da ANVISA, bem como restou registrado no relatório elaborado médico assistente a imprescindibilidade de sua utilização no tratamento (id 13911024 - Pág. 12/14). Assevera que seu caso específico impossibilita que se beneficie do tratamento com o “Metotrexato” ofertado como padrão pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pois não houve sucesso quando utilizado anteriormente. Alega que a urgência no acesso ao tratamento adequado se justifica, porque a demora expõe sua saúde a sérios riscos. Por sua vez, a probabilidade do direito está respaldada pelas disposições constitucionais e legais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para reformar o decisum agravado, a fim de determinar que o agravado forneça a medicação requerida no prazo máximo de 10 dias e enquanto perdurar a indicação médica. Gratuidade judiciária deferida na origem (id 13911024 - Pág. 24). É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil (CPC) e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. É pacífico o entendimento desta Corte Julgadora ser dever do Estado garantir o direito à saúde e proporcionar o tratamento adequado às necessidades que se põem em evidência. Consoante dicção dos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público garanti-lo. Sendo assim, diante da comprovada necessidade de o paciente, em risco iminente, receber tratamento medicamentoso relativo a um fármaco específico, o Estado deve suprir tal necessidade. Deveras, a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios é consectário lógico do disposto nos artigos 6o, 196 e 198, I e II, da CF/88, na Lei n. 8.080/90 (que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências) e nos artigos 204, I e II, §2o e 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Portanto, não se discute o dever do ente público de prestar assistência farmacêutica e garantir de acesso da população aos medicamentos necessários e adequados à recuperação de sua saúde, em consonância com os preceitos fundamentais referentes à dignidade da pessoa humana, à vida e à saúde. Ademais, negar autorização para o fornecimento do remédio buscado, sob a justificativa de que tal medicamento não está contemplado no rol do Sistema Único de Saúde (SUS), colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana, sem olvidar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da agravante ao custeio do remédio de que necessita a agravada, conforme prescrição médica idônea, para a terapêutica da moléstia que o acomete. Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME (PET SCAN). ABUSIVIDADE COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. A orientação desta Corte Superior é de que a recusa indevida ou injustificada pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, gera direito de ressarcimento a título de dano moral, em razão de tal medida agravar a situação tanto física quanto psicologicamente do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. 3. Na espécie, não há que se falar no afastamento da presunção de dano moral, porque o Tribunal de origem, soberano na análise de matéria fático probatória, destacou que não houve dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, mas sim declaração de sua nulidade por restringir direitos e obrigações inerentes ao próprio contrato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. A operadora do plano de saúde não apresentou argumento novo capa de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer o cabimento da indenização por dano moral. Incidência das Súmulas nos 7 e 83 do STJ. 5. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1546908/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016)" Há ainda precedentes desta e. Corte consentâneos a este entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA 469 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MIELOMA MÚLTIPLO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LENALIDOMIDA (REVLIMID). NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulam o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. O fato de o medicamento, objeto da demanda, não estar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não constitui óbice ao seu fornecimento, haja vista que o Rol é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. 4. A recusa da cobertura de tratamento por parte de prestadora de plano de saúde enseja dano moral quando aquela se mostra ilegítima e abusiva, e do fato resulta abalo que extrapola o plano do mero dissabor. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1298844/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 13/08/2012). 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 6. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1158824, 07115318320188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Enunciado no 608/STJ). 2 - A operadora de plano de saúde não pode impedir a Autora de receber o tratamento indicado por seu médico, ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não exclui a moléstia acometida pela Demandante de sua cobertura, ressaltando-se que o segurado contrata plano de saúde para tratamento de doenças e não para a realização de determinados tratamentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente levando-se em conta os avanços contemporâneos da medicina. 3 - O Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS possui caráter referencial de cobertura mínima obrigatória, mas não taxativa, em relação à cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde, o que não afasta a obrigação dos planos contratados de custearem o tratamento indicado pelo médico assistente aos seus beneficiários, motivo pelo qual descabida a recusa do plano de saúde em custear o medicamento prescrito à Autora. 4 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de fornecimento de medicamento por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Prejudicada a Apelação Cível da Autora. (Acórdão 1204025, 07343142920188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. EXAME PET-CT. INFRAÇÃO AO CDC. PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS). ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. (...) 3. É inidônea a recusa em custear a realização dedeterminado exame, expressamente prescrito pelo médico que acompanha o paciente, cujo intuito é assegurar melhores condições de diagnóstico clínico, sob o argumento de se tratar de procedimento experimental. 4. Eventual cláusula contratual que obste a realização de tratamento e exame, embasada apenas nas normas da ANS, é nula de pleno direito, por abuso de direito, haja vista a preponderância do direito à saúde. 5. Ao médico assistente, e não ao plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.911996, 20150110157732APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/11/2015, Publicado no DJE: 17/12/2015. Pág.: 243) (grifou-se) Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do recurso repetitivo REsp no 1.657.156-RJ (Tema 106), fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS). São eles: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No caso em apreço, conforme se verifica nos documentos juntados, há prescrição do profissional acerca da adequação do procedimento, ante a ineficácia do tratamento com “Metotrexato”, bem como informação expressa de que a agravante “é portadora de PSORIASE MODERADA A GRAVE, desde os 14 anos de idade, com CD 10: L40.0. Os índices de gravidade da doença são elevados (acima de 10) como o PASI e DLQI. Tem comorbidades como glaucoma e pré-diabetes e realizou 2 cirurgias recentes por cálculo renal”, além de restar provada a existência de registro na ANVISA do fármaco requerido (id 13911024 - Pág. 16). Diante do exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça a agravante o medicamento, conforme orientação médica, e nos termos requeridos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite necessário para promover o tratamento semestral do paciente, com o sequestro de verbas públicas para viabilizar o tratamento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator